Tribunal: TJDFT
Processo: 0713133-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713133-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRISVAINE BETANIA ARAUJO LOPES GONCALVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 - Inexigibilidade do Título – Requisitório – Expedição – Valores Controvertidos – Impossibilidade – Tema 28 do Supremo Tribunal Federal – Efeito Suspensivo – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, a qual pede a reforma da Decisão Interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a expedição de requisitórios. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A referida Ação Coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF com o propósito de implementar reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No caso, há que se deferir o pedido de efeito suspensivo, a fim de obstar a expedição de requisitório em relação à integralidade do valor pretendido, porquanto há alegação de inexigibilidade do título. Em outras palavras, todo o valor exequendo é controvertido. Segundo a tese firmada no Tema no 28 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo tão somente para obstar a expedição de requisitório sobre os valores controvertidos. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator